Tribunal: TJBA
Processo: 8056984-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8056984-76.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Alagoinhas-BA Processos de 1º Grau: 8004508-83.2024.8.05.0004 Paciente: Misael Santos Souza Impetrantes: Samuel Vitório da Anunciação, OAB/BA 34.854; Elbert Primo dos Reis, OAB/BA 85.067 Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas-BA Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRATICA DO MESMO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Misael Santos Souza contra decisão da Juíza da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente no curso da Ação Penal n.º 8004508-83.2024.8.05.0004. O paciente foi preso em flagrante no dia 01/07/2024, acusado de tráfico de drogas, com apreensão de cocaína, crack e dinheiro em espécie. A Defesa sustenta ausência de vínculo direto entre o paciente e os entorpecentes, a inexistência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão e excesso de prazo na formação da culpa. Aponta ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, pleiteando a revogação da prisão com substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão Discute-se se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e do excesso de prazo para encerramento da instrução processual. III. Razões de decidir 1. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos. 2. A decisão impugnada também considerou a existência de outros processos e investigações contra o paciente, indicando risco de reiteração delitiva. 3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que a instrução criminal foi encerrada e o processo encontra-se concluso para sentença, aplicando-se a Súmula 52 do STJ. 4. A primariedade e as condições pessoais do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, desde que fundamentada em elementos objetivos do caso. 2. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, conforme a Súmula 52 do STJ." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: Súmula 52 do STJ; STJ, AgRg no RHC 200265/BA; STJ, AgRg no HC 862289/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8056984-76.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.